Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Furto. Provas. Desclassificação. Regime prisional.
1 – As declarações da vítima e da testemunha, em juízo, harmônicas e coerentes, somadas às imagens do fato e à apreensão do aparelho de som subtraído na bolsa da ré, momentos após o crime, são provas suficientes para condenação.
2 – Absolvido um dos acusados do crime de furto qualificado por falta de prova da participação dele, afasta-se a causa de aumento do concurso de pessoas, já que inexistem outras provas de que o crime foi cometido por duas pessoas.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação provida em parte.